Tribunal: TJDFT
Processo: 0717159-13.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. IMPUGNAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. INTERRUPÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. REQUISITOS.
1. O Código de Processo Civil de 2015 trouxe nova disciplina com relação ao tema da gratuidade de justiça. A regulamentação está disposta nos artigos 98 a 102 do Código de Processo Civil, com a revogação expressa pelo artigo 1.072, inciso III, do referido diploma adjetivo dos artigos 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060, de 5 de fevereiro de 1950.
2. A mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilidida pelo juiz se existirem elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência, para arcar com os custos de uma ação judicial.
3. A citação efetuada em ação possessória julgada improcedente não interrompe o prazo para a prescrição aquisitiva. Enunciado de Súmula no 83 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Para ocorrência da usucapião extraordinária exige-se que o interessado possua o bem imóvel por quinze anos sem interrupção e sem oposição, independente de boa-fé e título. Ao caso concreto, acrescenta-se 02 (dois) anos, conforme art. 2029 do Código Civil.
5. Preliminar rejeitada.
6. Recurso conhecido e desprovido.